Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA GÁSTRICA. AUTORIZAÇÃO. REALIZAÇÃO. CANCELAMENTO POSTERIOR DO PLANO. INDIFERENÇA. DANOS MORAIS. NÃO DEVIDOS.
1. Nos termos da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
2. O encerramento do contrato ocorrido após o evento para o qual o consumidor solicitou cobertura não repercute no desate da querela, haja vista que os efeitos do cancelamento são posteriores e não afetam sinistros ocorridos anteriormente.
3. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.
4. Recurso parcialmente provido.